Tribunal: TJMT
Processo: 1036686-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036686-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 012.134.675-78 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SANDRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 012.134.675-78 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiária do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, cujo nome fora negativado em decorrência de dívida oriunda de contrato supostamente não celebrado.

2. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade da negativação efetuada pelo Banco do Brasil S.A., à luz dos documentos constantes nos autos, inclusive quanto à existência e formalização do vínculo contratual;

(ii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

(iii) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

4. Não demonstrada a contratação válida entre as partes, especialmente por ausência de instrumento contratual assinado, incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Restando comprovado que a negativação decorreu de cobrança indevida vinculada a contrato inexistente, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A indenização deve ser arbitrada em valor compatível com a extensão do dano e com o porte econômico das partes, para atender aos seus objetivos compensatório e pedagógico.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante do contexto dos autos, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

9. Recurso de Sandra de Souza Pereira conhecido e parcialmente provido apenas para majorar o valor dos danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato não comprovadamente celebrado pelo consumidor configura dano moral in re ipsa.

2. A fixação de indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Sandra de Souza Pereira
e
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais.

A sentença recorrida (ID. 295385859) julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial declarando a inexistência do débito inicial, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais de ID. 295385862, o
Banco do Brasil S.A.
alega a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, sustentando que a negativação do nome da autora decorreu do inadimplemento das prestações referentes a financiamento firmado no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV), cuja operação envolveria o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Sustenta que não houve qualquer vício ou defeito na prestação do serviço, pois o cancelamento do contrato somente poderia ocorrer mediante a devolução dos valores repassados ao vendedor do imóvel, o que não teria sido devidamente formalizado pela autora.

Alega que a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude que justificasse a condenação por danos morais.

Aduz que os aborrecimentos relatados pela autora não configuram dano moral, sendo insuficientes para ensejar indenização, tratando-se de situações corriqueiras da vida em sociedade e das relações de consumo.

Assevera ainda que, caso não seja acolhida a tese de inexistência de responsabilidade, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, requer a reforma total da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos da exordial, com a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em indenização por danos morais ou, caso mantida, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a autora
Sandra de Souza Pereira
em seu recurso de ID. 295385865, defende que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo ante o abalo psicológico causado pelo banco.

Assevera que a indenização por dano moral possui caráter punitivo e pedagógico, sustentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende esse propósito.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor arbitrado a título de danos morais pra R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco do Brasil S.A.
no ID. 295385869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, extrai-se da exordial (ID. 295384711) que a parte autora havia sido contemplada pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, entretanto na data de 19/07/2023 informou sua desistência da pré-seleção mediante documento assinado juntamente ao órgão competente em 07/06/2023 (ID. 295384717).

Não obstando a seu pedido formal de desistência, a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito. Assim, ajuizou a ação de origem requerendo a inexistência do débito de R$ 57.409,73, (cinquenta e sete mil quatrocentos e nove reais e setenta e três centavos) e a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação (ID. 295384741), o Banco do Brasil defendeu que a operação referente ao programa “Minha Casa Minha Vida” encontrava-se ativo, com valores em atraso.

Alegou que
os pedidos de cancelamento e distrato de operações formalizadas só podem ser acolhidos após a devolução ao Banco dos valores liberados ao vendedor do imóvel
. – sic.

Afirmou que a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito tratou-se de exercício regular de seu direito e asseverou que não houve dano moral, pugnando pela improcedência da ação.

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 295385859), o magistrado
a quo
inverteu o ônus da prova, entendeu que os argumentos trazidos pela requerida não passam de meras alegações uma vez que deixou de acostar aos autos quaisquer documentos hábeis a corroborar suas alegações, declarando a inexistência do débito, bem como a existência de ato ilícito praticado pela instituição bancária e seu dever de indenizar, julgando parcialmente procedente o feito.

Inconformadas com o resultado da lide, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários para o deslinde do presente feito, passo para a análise do recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, onde a controvérsia recursal limita-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela negativação do nome da autora e, por consequência, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira apelante, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustenta que para a desistência do beneficio, o consumidor deveria se atentar ao Manual de Normas e Procedimentos Operacionais que prevê os procedimentos para cada caso.

Em contrapartida, a parte autora além de negar veementemente os débitos da qual foi cobrada e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito, colacionou aos autos diversos documentos como sua desistência da Pré – Seleção do programa Minha Casa Minha Vida (ID. 295384719), o requerimento de desistência de devolução do imóvel PMCMV (ID. 295384717).

Outrossim, faz-se necessário ressaltar que ao analisar o “Contrato Particular, Com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial Com Alienação Fiduciária do Imóvel, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR” juntado aos autos pelo Banco do Brasil no ID. 295384746, este encontra-se
em branco
, sem assinatura da autora.

Portanto, não tendo a instituição financeira comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do suposto contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não comprovado pelo requerido que a parte autora é parte no contrato de prestação de serviços que gerou o débito objeto da ação, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1000695-70.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com relação aos danos morais, verifico que ambas as partes se insurgem, o
Banco do Brasil
querendo a exclusão da condenação e subsidiariamente sua minoração e a autora
Sandra de Souza Pereira
buscando sua majoração.

O douto magistrado singular condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais por ter inscrito o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, é sabido que sua finalidade é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito. Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela ínfimo, tendo em vista o importe do banco, bem como da quantia a qual a autora foi indevidamente negativada.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
(destaquei).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, resta esclarecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme pleiteado no recurso interposto por
Sandra de Souza Pereira
.

O artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Portanto, da análise do dispositivo legal supracitado e do entendimento consolidado pelo STJ, se observa que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em regra, sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. Somente se não for possível mensurar o proveito econômico, a fixação deve ocorrer com base no valor da causa.

No caso em comento, havendo proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base nele, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que, com a majoração do valor fixado a título de danos morais, não há que se falar em readequação para o que os honorários sejam com base no valor da causa, uma vez que o proveito econômico não se revela ínfimo.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Sandra de Souza Pereira
tão somente para majorar o valor fixados a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025